Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DÍVIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso da ré, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A prescrição é causa para a extinção da pretensão, ou seja, do direito de acionar a Justiça para assegurar um direito, conforme o art. 289 do Código Civil.
3. No caso concreto, não houve citação válida em tempo hábil da executada, na forma preconizada no art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, de modo que não ocorreu interrupção do prazo prescricional. Registre-se que não existe demora imputável ao mecanismo da justiça, pois o próprio exequente deixou de fornecer endereço da executada.
4. Sendo inconteste a assinatura de termo de reconhecimento de dívida pela executada/recorrente, mister reconhecer referido ato como o efetivo marco interruptivo da prescrição. Incabível, assim, reconhecer a sua ocorrência.
5. Apelação conhecida e desprovida.